Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024030-07.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LINDA INEZ VIEIRA BATISTA - CPF: 060.248.811-77 (VÍTIMA), MAURICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 980.650.921-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE AMPARO LEGAL DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM PERSPECTIVA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO ANTE A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – FUNDAMENTO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Ainda que não se desconheça a vedação do reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, não há como anular a sentença que, em conformidade com a lei e tomando como norte a pena máxima em abstrato cominada ao delito, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal diante do transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a data da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença em que se
declarou extinta a punibilidade do réu
Maurício Rocha da Silva,
pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de ameaça pelos quais foi
denunciado (artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, “f”, CP, por duas vezes, com as implicações da Lei 11.340/06) e, via de consequência, extinguiu a Ação Penal de código 54342, que tramitava na Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Em suas razões recursais, requer a anulação da sentença, ao argumento de que Juiz
a quo
teria se valido da pena em perspectiva para o reconhecimento da prescrição, com consequente ordem para que se dê prosseguimento ao feito (Id. 61657467).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 6165478/80).

O Juiz singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 61657482).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 7336358):

Recurso em sentido estrito. Ameaça em contexto de violência doméstica. Decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. Insurgência ministerial, por entender que a decisão extintiva da punibilidade fora embasada na pena em perspectiva. Improcedência. Crime com pena máxima cominada de 6 meses. Prazo prescricional de 3 anos. Lapso temporal aperfeiçoado entre o recebimento da denúncia e a data da sentença de extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva corretamente reconhecida. Recurso ministerial que deverá ser improvido
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021